Tribunal: TJDFT
Processo: 0726601-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0726601-66.2019.8.07.0001 Apelante MARIA CLEMES SANTOS MENEGASSI Apelado EDUARDO STOCKLER TOGNETTI Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Maria Clemes Santos Menegassi contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id18881844, p. 1-6), nos autos dos embargos à execução (execução n. 0714378-81.2019.8.07.0001) opostos por Eduardo Stockler Tognetti em desfavor da apelante/exequente, que: (a) acolheu os embargos à execução e extinguiu o processo com resolução do mérito com base na regra posta no art. 487, inc. I, do CPC[1]; (b) declarou a nulidade da execução em decorrência da inexigibilidade do título executivo e da ausência de interesse processual; (c) extinguiu o processo de execução proc. n. 0714378-81.2019.8.07.0001 sem resolução do mérito, nos termos do art. 803[2], inc. I, c/c art. 485[3], inc. VI, do CPC; (d) determinou a expedição de alvará de levantamento do valor depositado como garantia do juízo em favor do embargante; e (e) ordenou a extração de cópia da sentença para o processo de execução e o arquivamento dos autos do processo executivo após o trânsito em julgado do pronunciamento resolutivo da demanda. Em face da extinção do processo com resolução do mérito favorável ao interesse deduzido na petição inicial dos embargos à execução (art. 487, inc. I, do CPC), foi a parte embargada, por força da sucumbência, condenada a pagar as despesas processuais mais verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido em regra posta no art. 85, § 2o, do CPC[4]. Na peça de ingresso (Id 18881571, p. 1-17), o embargante alegou estar a execução embargada lastreada em contrato de locação celebrado entre a exequente/embargada (locadora) e a Associação Educacional Palipalan (locatária) e seus fiadores, Leonardo Lamas Leandro Ribeiro e Eduardo Stockler Tognetti, referente ao imóvel localizado na Etapa III, Qd J, Lotes 02/21, Rodovia DF-250, Km 2,5 s/n - Condomínio Mansões Entre Lados, Sobradinho/DF, CEP: 73.255-902, pelo prazo de 120 (cento e vinte meses) com vigência a partir 19/12/2016 (Id 18881832, p. 1-8). Diz a execução n. 0714378-81.2019.8.07.0001, impugnada pelos presentes embargos à execução, ser o segundo processo satisfativo movido pela exequente/embargada referente ao mesmo contrato de locação. Fala ter sido a primeira execução ajuizada em 17/9/2018, processo no 0727240-21.2018.8.07.0001, contra a qual foram opostos pela locatária e pelos fiadores os embargos à execução n. 0732990-04.2018.8.07.0001 e n. 0733058-51.2018.8.07.0001. É o relatório. Decido. Observo se referirem os valores dos aluguéis cobrados na execução n. 0714378-81.2019.8.07.0001, atacada pelos embargos opostos neste processo, ao período compreendido entre setembro de 2018 e maio de 2019. Constato também haver sido formulado pela locatária, na petição inicial dos embargos à execução n. 0732990-04.20188.07.0001 opostos em 6/11/2018, contra a primeira execução, processo n. 0727240-21.2018.8.07.0001, requerimento de consignação das chaves do imóvel locado com fundamento em suposta recusa da locadora em recebê-las. Em consulta realizada, no sistema do processo judicial eletrônico, detectei a existência de ação de rescisão contratual e tutela de urgência para recebimento das chaves, processo n. 0710247-63.2019.8.07.0001, ajuizada pela locadora, processo que foi extinto sem resolução do mérito por sentença com o seguinte dispositivo: Em consulta aos sistemas deste Tribunal, se verifica que, no bojo dos Embargos à Execução no 0732990-04.2018.8.07.0001, o qual possui as mesmas partes do presente processo, um dos pedidos da parte ASSOCIACAO EDUCACIONAL PALIPALAN é justamente a entrega das chaves do imóvel em questão, ante a recusa da proprietária em recebê-las. Verifica-se, assim, a ausência de lide, uma vez que o requerido não se opõe à devolução das chaves. Basta, assim, que o autor solicite tal providência nos Embargos à Execução acima mencionados. Logo, forçoso convir que falece ao autor o interesse de agir. Ante o exposto, extingo o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485,VI, do Novo Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Sem condenação em honorários advocatícios. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se o processo. Reconheço que os aluguéis discutidos neste processo se referem a período em que as partes litigantes divergem quanto à data da resolução do contrato de locação. Essa questão foi tratada nos embargos à execução n. 0732990-04.20188.07.0001, em que a apelação foi distribuída para a 4a Turma Cível e para a relatoria do eminente Des. Sérgio Rocha no dia 18/6/2020. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[5] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[6], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, como existe conexão entre as demandas, reconheço a prevenção da e. 4a Turma Cível para o julgamento deste recurso. Faz-se necessária a redistribuição para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[7] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 4a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção do eminente Desembargador Sérgio Rocha, ou, em sua eventual ausência (artigo 79, §1o, do RITJDFT[8]), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [2] Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; [3] 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; [4] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [5] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [6] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [7] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [8] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.